Tribunal: TJDFT
Processo: 0737456-07.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO EMPRESARIAL. SOCIEDADE LIMITADA. RETIRADA DE SÓCIO. VALORES A SEREM RESSARCIDOS. QUEBRA DO SIGILO BANCÁRIO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA ACOLHIDA.
1. O sigilo da movimentação bancária somente poderá ser violado nas hipóteses constitucionalmente previstas ou em casos excepcionais em que demonstrada a imprescindibilidade do acesso aos dados sigilosos para o julgamento do feito.
2. Se o próprio perito judicial assinala a necessidade de quebra de sigilo bancário para melhor elucidação dos fatos, tendo em vista a confusão patrimonial entre sócio e sociedade, constitui cerceamento de defesa o indeferimento de tal prova.
3. Recurso conhecido. Preliminar acolhida.